Tribunal: STF
Processo: RE 1569145
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. LEGALIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 636/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELOS RECORRENTES: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.



    II — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. 



    III — Conforme a Súmula 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    IV — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF.



    V — Com a negativa de provimento ao recurso especial interposto pelos recorrentes, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF.



    VI — Agravo regimental a que se nega provimento.